Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020613-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), VALDIRENE MARIA BRITO DE QUEIROZ - CPF: 631.021.291-53 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO .

Inexistente interesse recursal quanto ao pleito à reforma de ponto favorável da decisão ao Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1020613- 83.2021.8.11.0041, proposta por
VALDIRENE MARIA BRITO DE QUEIROZ,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência da contratação e determinar ao Requerido que devolva em dobro o valor debitado dos proventos da requerente (R$ 2.645,28) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, mas suspensa a exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o contrato firmado entre as partes foi contratado de forma regular, sendo celebrado na data de 26/09/2019, no valor de R$ 2.922,83 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 73,48, mediante desconto em benefício previdenciário, havendo a disponibilização de crédito em favor da Apelada/Autora.

Sustenta que demonstrada a contratação e proveito econômico da parte autora a respeito do contrato discutido, inexistindo fraude, “quando há disponibilização do valor em conta da parte autora”.

Assevera ser “inacreditável que alguém que supostamente sofre prejuízos de ordem moral e desconhece determinada cobrança pague pelas parcelas lançadas por anos, sem qualquer contato administrativo prévio ao Apelante.”

Defende que o
quantum
indenizatório não pode prosperar vez que o prejuízo não foi ocasionado intencionalmente; a situação vivenciada pela Apelada constitui mero dissabor; a Apelada não buscou soluções em via administrativas; a decisão baseou-se na condição econômica do Banco Apelante, “em vez de se atentar para extensão do dano sofrido pela parte recorrida.”

Salienta a inexistência de danos materiais, destacando o equívoco do magistrado, “posto que, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este somente deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé”.

Argumenta, quanto à incidência de juros de mora, “mesmo que o devedor tivesse a intenção de saldar o valor referente ao dano moral, este não poderia fazê-lo, sendo que, somente após a fixação por sentença judicial, arbitramento ou acordo, teria tal faculdade, momento no qual se pode extrair o marco inicial para fluência da mora do devedor.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente, com a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, requer a incidência dos juros de mora, da indenização por danos morais, a partir do arbitramento da indenização, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O Apelante, em suas razões, pleiteia a reforma da sentença referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a alteração do marco inicial de incidência dos juros de mora.

Entretanto, em que pese a Apelada tenha formulado pedido em tal sentido na exordial, a sentença não o contemplou, por entender que o desconto na folha de pagamento da Apelada/Autora, por si só, não foi capaz de gerar danos de ordem moral, de modo que quanto à insurgência recursal em comento inexiste interesse recursal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEMONSTRAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Verifica-se a ausência de interesse recursal quando o ponto da decisão atacada tiver sido favorável à parte que recorre. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Desincumbindo-se a parte ré do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil e, consequentemente, comprovada a relação jurídica, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 50042697320218130567, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/07/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso quanto ao pleito à reforma da sentença referente à indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023